Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-82.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO EM FLAGRANTE DE UM DOS AUTORES POR RECEPTAÇÃO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E POSTERIOR AÇÃO PENAL.. DESACORDO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE GASTOS PELO AUTOR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o DO CPC. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 186 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e, conforme o art. 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo.
2. Inconteste que a Ocorrência Policial registrada pelo réu, noticiando falsamente furto do veículo que estava na posse do primeiro autor, deu causa à apreensão do bem e à sua prisão em flagrante, bem como a ação penal por receptação. 2.1. Embora não tenha sido denunciado, o segundo autor foi considerado envolvido no crime de furto falsamente noticiado.
3. Demonstrado o prejuízo sofrido por um dos autores, que ficou sem o veículo após realizar reparos, condenação ao pagamento de danos materiais mantida dada a comprovação nos autos. 3.1. Em relação à cobrança de alegados gastos com honorários advocatícios contratuais na esfera criminal, não produzida prova no sentido, decote do valor que se leva a efeito nesta sede.
4. Inegáveis os abalos causados aos autores que tiveram em seu desfavor falsa comunicação de crime, que tiveram que responder a procedimento policial, tendo que comparecer perante a autoridade policial para esclarecer os fatos falsamente noticiados; em relação ao primeiro autor, chegou a ser preso em flagrante por receptação de veículo, respondeu a ação penal por crime de receptação, tudo a ensejar o reconhecimento de danos morais.
5. Na inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização por danos morais, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação. 5.1. No caso, diante do acontecimento e das suas consequências, tem-se como razoável o valor indenizatório fixado em sentença, não havendo que se falar em redução (como quer o réu), nem em aumento (como pretenderam os autores).
6. Má-fé não pode ser presumida, exigindo para o seu reconhecimento a comprovação do desvio de conduta do litigante com o intuito de causar prejuízo à parte contrária. No caso, a apresentação de tese defensiva em oposição aos argumentos trazidos pelos autores não configura ato de deliberada má-fé processual. Litigância de má-fé descartada.
7. Para arbitramento do quantum dos honorários advocatícios com base no art. 85 do Código de Processo Civil, consideram-se o grau de zelo do causídico, bem como com o trabalho por ele realizado e o tempo exigido para o seu serviço, com o lugar da prestação do serviço e com a natureza e a importância da causa conforme as alíneas “a”, “b” e “c” do §2o do citado artigo. 7.1. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido atende às normas do referido dispositivo.
8. Recursos conhecidos. Apelo do réu parcialmente provido. Apelo adesivo dos autores desprovido.